Tribunal: TJES
Processo: 5020040-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gestão de Negócios; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020040-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CULTURA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CLÁUSULA LIMITATIVA SEM DESTAQUE. NULIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CULTURA (ASDEC), declarou a nulidade da Cláusula 28.2 de termo aditivo contratual e determinou que a ré se abstivesse de rescindir unilateralmente contrato coletivo por adesão de plano de saúde, confirmando tutela liminar e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato de plano de saúde coletivo por adesão com número reduzido de beneficiários; (ii) estabelecer a validade da cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral; (iii) determinar se a rescisão unilateral operada pela apelante exige motivação idônea; e (iv) ponderar a prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se excepcionalmente o Código de Defesa do Consumidor a plano coletivo com número inferior a 30 beneficiários, diante da vulnerabilidade do estipulante e do reduzido poder de negociação frente à operadora, conforme entendimento consolidado do STJ.

Prevalece a premissa fática de que o contrato abrange 26 beneficiários titulares, não tendo a apelante comprovado a alegação de quantitativo diverso.

A dinâmica contratual demonstra que a associação não exerce ingerência sobre reajustes, inadimplência ou cálculos atuariais, reforçando sua hipossuficiência técnica e informacional.

A Cláusula 28.2 do termo aditivo é nula por violar o art. 54, §4º, do CDC, pois foi inserida sem destaque e sem assegurar transparência quanto à limitação de direito.

Embora a Lei nº 9.656/98 vede expressamente a rescisão imotivada apenas nos planos individuais, a jurisprudência do STJ exige motivação idônea para a denúncia de planos coletivos com número reduzido de beneficiários.

A notificação de resilição contratual não apresentou justificativa específica, limitando-se à denúncia do pacto, o que caracteriza rescisão imotivada.

A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, desacompanhada de comprovação robusta e de estudos atuariais idôneos, não configura motivação suficiente.

O direito à saúde (art. 196 da CF/1988) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988) prevalecem sobre a denúncia unilateral imotivada de contrato que assegura serviço essencial a grupo vulnerável, sobretudo diante do risco à continuidade de tratamentos médicos.

O princípio pacta sunt servanda e a mutualidade não autorizam a supressão de direitos fundamentais sem demonstração concreta de inviabilidade contratual.

Este Tribunal já firmou entendimento, no Agravo de Instrumento nº 5006000-97.2021.8.08.0000, no sentido da necessidade de motivação idônea para denúncia de plano coletivo com menos de trinta beneficiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a plano de saúde coletivo por adesão com número inferior a trinta beneficiários, diante da vulnerabilidade do estipulante.

É nula cláusula que autoriza rescisão unilateral quando inserida sem o destaque exigido pelo art. 54, §4º, do CDC.

A denúncia de contrato de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários exige motivação idônea e comprovada.

A proteção ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre a rescisão unilateral imotivada de contrato de assistência médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, art. 54, §4º; Lei nº 9.656/1998, art. 13; Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006000-97.2021.8.08.0000; entendimento consolidado do STJ quanto à exigência de motivação idônea em planos coletivos com número reduzido de beneficiários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020040-12.2021.8.08.0024

APELANTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CULTURA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora Apelante, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca do Estado do Espírito Santo, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer com Pedido Liminar nº 5020040-12.2021.8.08.0024, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CULTURA (ASDEC), ora Apelada.

A demanda originária foi proposta pela Associação dos Servidores do Departamento Estadual de Cultura (ASDEC) em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, buscando, precipuamente, impedir a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo de plano de saúde por adesão firmado entre as partes e, subsidiariamente, a declaração de nulidade da Cláusula 28.2 do primeiro termo aditivo contratual.

A sentença impugnada declarou a nulidade da cláusula 28.2 do primeiro termo aditivo do contrato particular de prestação de serviços médicos hospitalares e confirmou a decisão liminar que determinou à Ré que se abstivesse de rescindir o contrato em questão, sob pena de multa diária, além de condenar a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a Cooperativa Médica pugna pela reforma da Sentença.

A controvérsia devolvida à apreciação desta e. Corte cinge-se à análise da legalidade e validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde classificado como coletivo por adesão, operada pela Apelante em desfavor da Apelada, e de seus associados.

Para tanto, faz-se necessário examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a esta relação jurídica, a natureza do contrato, a validade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral e a necessidade de motivação idônea para tal ato, ponderando-se os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana dos beneficiários.

Inicialmente, a Apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, argumentando que a Apelada, na qualidade de estipulante, não seria consumidora final, e que o contrato seria um plano coletivo legítimo, afastando a hipossuficiência.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, mitigado a interpretação restritiva do conceito de consumidor para abarcar situações em que, mesmo em planos coletivos, se verifica a vulnerabilidade da pessoa jurídica estipulante em relação à operadora do plano de saúde, especialmente quando o número de beneficiários é reduzido.

No presente caso, a sentença de primeiro grau fundamentou sua decisão na constatação de que o contrato abrigava 26 (vinte e seis) beneficiários titulares.

Esta particularidade é crucial.

Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, em se tratando de planos coletivos com número inferior a 30 (trinta) beneficiários, como ocorre nos autos, a vulnerabilidade do estipulante é inquestionável, possuindo este reduzido poder de negociação frente à operadora.

A Apelante, em suas razões recursais, de fato, alega que o contrato abriga 44 (quarenta e quatro) beneficiários.

Contudo, essa alegação não veio acompanhada de qualquer elemento probatório que a corroborasse e não desconstituiu a informação trazida pela petição inicial e adotada pela sentença de que o plano atende 26 (vinte e seis) beneficiários titulares.

Portanto, prevalece a premissa de que se trata de um contrato com número diminuto de beneficiários, o que atrai a aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor.

A Apelada, por sua vez, demonstrou que não exerce qualquer ingerência sobre o plano, não gerencia reajustes, não controla inadimplência e sequer participa de cálculos atuariais, sendo a emissão dos boletos e a comunicação realizadas diretamente pela operadora aos usuários.

Essa dinâmica operacional descaracteriza a atuação da ASDEC como uma entidade de autogestão ou como um agente com efetivo poder de barganha, reforçando sua posição de hipossuficiência técnica e informacional perante a UNIMED.

Assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor é plenamente justificada, permitindo que os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção do consumidor vulnerável sejam aplicados à relação contratual.

Desse modo, a sentença está em consonância com a jurisprudência que, ao reconhecer a vulnerabilidade dos planos coletivos com um número diminuto de beneficiários, trata-os como atípicos, possibilitando a aplicação das normas consumeristas, ainda que para contratos coletivos.

Prosseguindo, a Apelante argumenta que a Cláusula 28.2 do primeiro termo aditivo permite a rescisão unilateral do contrato, desde que cumprida a notificação prévia de 60 (sessenta) dias, conforme a Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

Alega, ainda, que o artigo 13 da Lei nº 9.656/98, ao vedar a rescisão imotivada apenas para planos individuais e familiares, implicitamente a permite para os coletivos.

Contudo, a sentença de primeiro grau, ao analisar a referida cláusula, declarou-a nula.

A Apelada, em suas contrarrazões, indicou que a cláusula foi inserida em termo aditivo com data retroativa, sem qualquer destaque ou explicação clara, em violação ao artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que exige que as cláusulas que limitem direitos do consumidor sejam redigidas com destaque, a fim de garantir a sua imediata e fácil compreensão.

A ausência de transparência e o desrespeito à forma legalmente exigida para a inserção de cláusulas desfavoráveis ao aderente maculam a validade da disposição contratual, tornando-a nula de pleno direito.

Para além da nulidade formal da cláusula, a questão central reside na possibilidade de rescisão unilateral imotivada. Embora, em tese, a rescisão unilateral de contratos coletivos seja admitida após o período de carência e com prévia notificação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme já explicitado, impõe uma condição adicional para planos com um número reduzido de beneficiários: a necessidade de motivação idônea.

A Unimed, em sua notificação de resilição contratual (ID nº 9255468), não apresentou qualquer justificativa específica, limitando-se a informar a denúncia do pacto.

A Apelante tentou justificar a rescisão com a alegação de prejuízos acumulados e a necessidade de um reajuste de 174,63% para o equilíbrio financeiro do plano.

Entretanto, não houve qualquer comprovação substancial desses prejuízos ou a apresentação de estudos atuariais que demonstrassem a inviabilidade da manutenção do contrato nas condições anteriores.

A mera alegação de desequilíbrio econômico, desacompanhada de prova robusta e específica, não configura a motivação idônea exigida pela jurisprudência, especialmente quando se está diante de um grupo de beneficiários em situação de vulnerabilidade.

A ausência de comprovação de que a rescisão se deu por um motivo justo e fundamentado, aliado ao fato de que a notificação foi genérica, reforça a natureza imotivada da rescisão.

Ademais, este e. Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela própria UNIMED (n. 5006000-97.2021.8.08.0000), já havia se pronunciado sobre a questão, ratificando o entendimento de que a denúncia de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários deve ser condicionada a expressa e formal motivação idônea.

Por fim, os

argumentos da Apelante acerca do
pacta sunt servanda
e do princípio da mutualidade, embora relevantes no contexto das relações contratuais, não podem se sobrepor aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente em contratos que envolvem a prestação de serviços essenciais como o plano de saúde, e que impactam diretamente a vida de um grupo vulnerável.

O direito à saúde é um direito social fundamental, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, e a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º, inciso III, da Carta Magna.

A rescisão abrupta e imotivada de um plano de saúde, que atinge beneficiários idosos e em acompanhamento médico, coloca em risco a continuidade de tratamentos essenciais e pode comprometer seriamente a saúde e a vida dessas pessoas, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio.

O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, defendido pela Apelante, é importante, mas não pode ser invocado para justificar a precarização ou a supressão de direitos fundamentais, especialmente quando não há comprovação efetiva e motivada da alegada inviabilidade.

O sistema de saúde suplementar deve operar em conformidade com os preceitos constitucionais e legais que visam proteger a vida e a saúde dos cidadãos.

Concluindo
,

verifica-se que a sentença de primeiro grau se apresenta irretocável: (1) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor se justifica pela vulnerabilidade da Apelada, estipulante de plano de saúde coletivo com número diminuto de beneficiários; (2) a Cláusula 28.2 do termo aditivo é nula por violar as normas de proteção ao consumidor; (3) a rescisão unilateral imotivada, ademais, não é permitida em tais casos, ante a ausência de motivação idônea comprovada pela Apelante, e a prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana dos beneficiários.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários, pois fixados em patamar máximo (20% sobre o valor atualizado da causa).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.